Tribunal: TJSP
Processo: 1107627-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de aluguel. Imóvel comum. Utilização exclusiva de imóvel em detrimento de condômino. Pagamento de aluguel devido. Inconformismo do réu. Descabimento. Preliminar de nulidade da citação e cerceamento de defesa afastada. Inteligência do art. 1.319 do CC. Termo inicial da cobrança é a citação, comodato gratuito por tempo indeterminado até a criação de obstáculo pelos

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de aluguel. Imóvel comum. Utilização exclusiva de imóvel em detrimento de condômino. Pagamento de aluguel devido. Inconformismo do réu. Descabimento. Preliminar de nulidade da citação e cerceamento de defesa afastada. Inteligência do art. 1.319 do CC. Termo inicial da cobrança é a citação, comodato gratuito por tempo indeterminado até a criação de obstáculo pelos demais condôminos. Débitos de IPTU devem ser adimplidos pelo proprietário que exerce com exclusividade a posse do imóvel, por se tratar de encargo inerente à posse e fruição do imóvel. Valor fixado no valor do mercado. Condenação por oposição de embargos de declaração protelatórios afastada Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.